Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. TERMO A QUO. DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA.
1. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para as pessoas com moléstias graves é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes do STJ.
2. Recurso conhecido e desprovido.